Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714774-02.2022.8.07.0018 APELANTE: TANIA MARIA MARTINS MENDES, TERESA ALVES RODRIGUES, TERESA MARIA FURLANETTO SIMEAO, TEREZINHA DE PAULA, TEREZINHA ELIAS DA SILVA, VERA LUCIA DAMASIO SIMOES, VERA LUCIA MAIOLI NUNES, VERA LUCIA MOREIRA, ZILA FERNANDES, ZORAIDA MARIA FRANCO DA SILVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a remessa dos autos para a 5a Vara do Trabalho de Brasília-DF, juízo competente para processar e julgar a presente demanda (id. 48443854), sob a alegação de que “[...] os juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência concorrente para processar e julgar o cumprimento de sentença em testilha, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC” (id. 48625955). A demanda em análise não se enquadra no afastamento excepcional da perpetuatio jurisdicionis, prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não está configurada a competência concorrente. Confira-se: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.” (grifo nosso) Mantenho o entendimento acerca da competência da 5a Vara do Trabalho de Brasília- DF para processar e julgar a presente demanda. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. À Secretaria para as providências determinadas na decisão anterior (id. 48443854). Intime-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora